Tribunal: TJMT
Processo: 1006651-14.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006651-14.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIONATAN GOMES DUARTE - CPF: 022.855.071-86 (ADVOGADO), AQUILA THAIS DOS SANTOS - CPF: 103.103.899-09 (AGRAVANTE), MARCELO DE LUCCA - CPF: 043.274.041-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), I. D. L. - CPF: 097.183.581-02 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DIVÓRCIO, PARTILHA DE BENS, GUARDA E PENSÃO ALIMENTÍCIA – ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA –RECURSO DESPROVIDO.

É cediço que o arbitramento de alimentos provisórios decorre de cognição incompleta, passível de correção a qualquer tempo, o que implica dizer que podem ser modificados a qualquer momento se apresentada prova robusta da alteração da situação fática.

A revisão do encargo alimentar em sede de cognição sumária merece especial cautela, ao efeito de prevenir eventual prejuízo ao alimentado, de acordo com suas necessidades presumidas, bem como ao alimentante, de acordo com suas condições, o que recomenda o aprofundamento da instrução para melhor elucidação acerca da situação fática.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento nº 1006651-14.2024.8.11.0000

Agravante:
I.D.L.
e ÁQUILA THAIS DOS SANTOS

Agravado:
MARCELO DE LUCCA

Processo origem: 1000906-15.2024.8.11.0045

2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE.

RELATÓRIO

Agravo interposto por I.D.L. e ÁQUILA THAIS DOS SANTOS.

Ação:
Ação De Divórcio c/c Partilha de Bens, Guarda de Menores e Pensão Alimentícia, que
I.D.L. e sua genitora
ÁQUILA THAIS DOS SANTOS movem em desfavor de
MARCELO DE LUCCA
.

Decisão agravada:
decretou liminarmente o divórcio de Áquila Thais dos Santos e Marcelo de Lucca; fixou os alimentos provisórios em 30% do salário mínimo vigente, que atualmente perfaz ao montante de R$ 423,60, além de 50 % das despesas extraordinárias; concedeu a guarda provisória da criança a favor da requerente Áquila Thais dos Santos; e, por fim, determinou a realização de estudo psicossocial pela equipe do juízo.

Agravo (Id. 206483193): Sustenta que a filha menor de idade apresenta uma despesa mensal de aproximadamente R$2.000,00, referente as despesas com alimentação, moradia, roupas, e com o tratamento de saúde decorrente do diagnóstico de autismo.

Informa que o genitor é empresário e por isso tem condições financeiras de custear as despesas de sua única filha, no patamar solicitado.

Pugna pelo deferimento da tutela urgência para que os alimentos provisórios sejam fixados no valor mínimo de R$2.000,00, e, no mérito, pelo provimento do recurso.

Liminar
indeferida (Id. 207051674).

Sem Contraminuta
(Certidão Id. 211384682).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso. (Id. 215419674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por
I.D.L. e sua genitora
ÁQUILA THAIS DOS SANTOS, de decisão que, na Ação De Divórcio c/c Partilha de Bens, Guarda de Menores e Pensão Alimentícia que movem em desfavor de
MARCELO DE LUCCA
, fixou alimentos provisórios em 30% do salário mínimo vigente, e determinou o pagamento de 50 % das despesas extraordinárias pelo alimentante, ora agravado.

Cinge-se dos autos que a agravante ajuizou ação requerendo o divórcio, e pugnando pela partilha de bens, a guarda unilateral da filha menor de idade, bem como pela fixação de alimentos provisórios no valor de R$ 2.000,00.

Foi proferida decisão decretando liminarmente o divórcio de Aquila Thais dos Santos e Marcelo de Lucca; fixou os alimentos provisórios em 30% do salário mínimo vigente, além de 50 % das despesas extraordinárias que deverão ser pagas pelo alimentante; concedeu a guarda provisória da criança a favor da genitora; e, por fim, determinou a realização de estudo psicossocial pela equipe do juízo.

Contra essa decisão se insurgem as agravantes, aduzindo que o valor fixado a título de alimentos provisórios é insuficiente para cobrir as despesas da menor, e além disso, está aquém da possibilidade do agravado.

Sustentam que a criança apresenta uma despesa mensal de aproximadamente R$2.000,00, entre alimentação, moradia, roupas, e com o tratamento de saúde decorrente do diagnóstico de autismo.

Alegam que o genitor é empresário e por isso tem condições financeiras de custear as despesas no patamar solicitado.

A controvérsia está em saber se é caso de aumentar o valor dos alimentos provisórios fixados.

Inicialmente, mister se faz constar que o art. 4º, da Lei n. 5.478/68, é imperativo ao dizer que
“o juiz fixará desde logo alimentos a serem pagos pelo devedor”.

Dessa forma, entendo que a fixação dos alimentos, ligada a comprovação do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, é tão somente para alimentos definitivos (arts. 1695 e 1694, §1º, CC), não podendo ser estendida analogicamente para o caso de alimentos provisórios, vez que há dispositivo claro e específico para este caso.

A doutrina mostra a diferença, verbis:

“Destaca CARLOS ALBERTO ÁLVARO DE OLIVEIRA a função jurisdicional dos alimentos liminares pautada na necessidade urgente do credor. Muito embora o juiz possa decidir mais tarde de modo diverso, mediante uma cognição plena, no âmbito da apreciação liminar deve ser considerado apenas que a vida não pode esperar comodamente, até quando restem solvidas entre os litigantes as suas dissensões pessoais que vão sendo transportadas para o processo alimentar, no contrafluxo da efetividade reclamada em nome da necessidade e da solidariedade alimentar”. (Rolf Madaleno, Revisão dos Alimentos Liminares, Revista Brasileira de Direito de Família nº 15, out-nov-dez/2002 – negritei)

Ademais, o próprio nome já demonstra tratar-se de uma solução provisória, uma vez que há de ser colhida prova em audiência e ao longo do processo para determinar um valor que satisfaça o binômio necessidade/possibilidade.

Para tanto, é imprescindível que haja a dilação probatória, momento em que o magistrado poderá sentir e analisar os documentos e argumentos de ambas as partes com maior convicção.

Entretanto,
in caso
, da moldura fática até aqui retratada, extrai-se que as necessidades básicas da menor são presumíveis em razão da menoridade, contudo não há nos autos qualquer prova de despesas ou laudo médico acerca do
alegado diagnóstico de autismo, que demonstrem a necessidade de majorar o valor fixado a título de alimentos provisórios.

Verifica-se ainda, que não há demonstração de rendimento do genitor, de maneira que não há condições de mensurar a sua real capacidade contributiva, bem como que as agravantes não se desincumbiram de comprovar necessidade extraordinária ou a possibilidade econômica financeira do genitor que justificasse alteração do valor em sede de cognição sumária.

Além do que, deve-se atentar ao princípio de que ambos os genitores têm o dever de prover o sustento do filho em comum. Assim, é caso de manutenção dos alimentos provisórios como fixados.

Nessa linha se manifestou a d. Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 215419674):

“(...). No caso sub examine, a agravante sustenta a sua pretensão dizendo que o agravado é empresário e possui boas condições de sustentá-la, todavia,
não há demonstração de renda do responsável pela prestação de alimentos e, por isso, até que ocorra a instrução processual, os alimentos provisórios devem ser fixados com base no salário mínimo.

Há, ainda, de se ponderar que
os alimentos provisórios são deferidos com base em juízo de cognição sumária
, isto é, em exame perfunctório dos autos, pelo qual o Juízo a quo se convence da verossimilhança das alegações vertidas na inicial.
Ademais, em que pese a manifesta necessidade da alimentanda, é certo que ambos os genitores têm o dever de prover o sustento de sua prole
, uma vez que, na atual conjuntura econômica, é difícil que somente um deles se responsabilize pela mantença dos filhos.

Assim, como se sabe, os alimentos provisórios, como o próprio nome diz, possuem caráter temporário. A definitividade só se incorpora com a sentença, após cognição exauriente, quando só então não restarão dúvidas ao magistrado acerca do binômio necessidade/possibilidade, momento no qual se estabelecem os alimentos definitivos.

Por outro lado,
cediço que os alimentos provisórios podem ser revogados, majorados ou depreciados a qualquer tempo, desde que a situação alegada pela parte interessada esteja lastreada em conteúdo probatório sólido
. Caso tal comprovação sobrevenha aos autos, possível será a adequação do valor destes em patamar que atenda tanto a necessidade do alimentando, quanto à possibilidade do alimentante.

(...)

Diante do exposto, o parecer é pelo
desprovimento
do vertente agravo de instrumento
. (...)” (g.n.)

Desse modo, o quadro apresentado não autoriza a majoração postulada, porque, frisa-se, não há como mensurar a capacidade contributiva do genitor e não foi comprovada a necessidade extraordinária da menor, capaz de elevar o valor fixado.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE GUARDA, ALIMENTOS E VISITAS C/C ALIMENTOS PROVISÓRIOS –
ALIMENTOS PROVISÓRIOS - MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AUFERIR O BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 1.694, § 1º do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deverá ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado, quanto respeitar as condições financeiras do alimentante, sob pena de se tornar gravame insuportável.

II -
A questão ainda deverá ser aprofundada durante a instrução processual, ocasião em que serão colhidos maiores elementos de prova acerca da possibilidade do genitor e das necessidades da agravante, ausentes por ora, que justifiquem a majoração dos alimentos provisórios
.

(N.U 1000287-26.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024) (grifei).

Destarte, é cediço que o arbitramento de alimentos provisórios decorre de cognição incompleta, passível de correção a qualquer tempo, o que implica dizer que podem ser modificados a qualquer tempo se apresentada prova robusta da alteração da situação fática.

Portanto, por estes termos, e em razão das provas produzidas até aqui, tenho que o decisum objurgado deve ser mantido.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024